Tribunal: TJDFT
Processo: 0736758-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, referente à ação civil pública no 94.00.08514-1.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A parte não tem interesse recursal da parte da decisão que lhe foi favorável.
5. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que, havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação.
6. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo.
6. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002.
7. A apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas que serão baseadas nos demonstrativos financeiros, sendo necessária apenas a prova pericial, afastando a necessidade e de liquidação da sentença pelo procedimento comum.
8. Presentes as condições da ação, esta deve ser regularmente processada.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.